Tribunal: STF
Processo: RE 1093317
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de segundos embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que “o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ao examinar o RE 696.845-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, de que não é necessária a comprovação da filiação do substituído processual, ao tempo da interposição da petição inicial, para que a sentença coletiva seja executada individualmente”.
    A parte embargante alega que, “com o provimento do excepcional, foi afastada a limitação imposta pelo acórdão regional, no sentido de que apenas teriam legitimidade para executar o título judicial, os servidores associados constantes da listagem dos substituídos anexa à petição inicial da ação de conhecimento”.
    É o relatório. Decido.
    O recurso não merece provimento, uma vez que restou evidente, na decisão embargada, o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido e que, por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos.
    A parte embargante, portanto, limita-se a insistir no acolhimento de recurso manifestamente inadmissível, sem demonstrar a necessidade de reforma da decisão ora impugnada. 
    Diante do exposto, com base no art. 1.024, § 2º, do CPC/2015, rejeito os embargos. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
    Publique-se.
          Brasília, 02 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator